Tribunal: CARF
Processo: 16306.000210/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000210/2008-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.733 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
USJ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro
Efigênio de Freitas Junior, que votou por julgar o processo conforme os autos. O Conselheiro
José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado) declarou-se impedido de participar do
presente julgamento, pelo que foi substituído pelo Conselheiro Lucas Issa Halah (suplente
convocado).
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-55.274, de 13 de fevereiro de
2014, da 2a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte contra Despacho Decisório que não homologou compensação por
ela declarada.
A contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 14125.46380.101203.1.3.06-8920,
em 10/12/2003, e-fls. 2-6, utilizando-se de crédito relativo a IRRF de Juros sobre capital Próprio
(código de arrecadação 5706) do ano-calendário 2003 no valor de R$ 608.929,10 para
compensação de débito de IRRF sobre JCP do PA novembro de 2003.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000210/2008-69
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000210/2008-69

A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
EQPIR/DIORT/DERAT-SPO, juntado às e-fl. 15-19, porque a autoridade administrativa
entendeu que a contribuinte não ofereceu à tributação os rendimentos correspondentes ao
alegado crédito de IRRF sobre JCP.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando que por equívoco informou os rendimentos oriundos do JCP no valor
de R$ 4.059.527,18 na linha 24 da DIPJ 2004 (Outras Receitas Financeiras) ao invés de informar
na linha 23 (Receitas de Juros Sobre o Capital Próprio).
Acrescenta que sobre a receita de JCP incidiu IRRF à alíquota de 15%,
totalizando R$ 608.929,10, que foi informado na Ficha 53 (Demonstrativo do Imposto Retido na
Fonte).
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 2a Turma da
DRJ/SP1 pelos seguintes motivos:
i)a contribuinte deduziu como despesas os JCP na linha 35 da Ficha 06A no
montante de R$ 4.060.000,00 (fl.40), conforme a própria contribuinte alega em sua manifestação
de inconformidade (fl.99).
ii)a contribuinte já utilizou-se do IRRF de código 5706 em PER/DCOMP de no
17375.84207.040204.1.3.02-0060 no montante de R$ 468.406,97.
iii)a contribuinte deduziu o montante de R$ 4.060.000,00 como despesa de JCP,
mas não ofereceu à tributação as respectivas receitas. Apesar de alegar que as referidas receitas
de JCP estariam incluídas na linha 24 “Outras Receitas Financeiras”, o documento de fl.104 –
Razão Analítico não permite a comprovação de que este mencionado montante estaria contido
naquele item, pois há apenas a menção do montante de R$ 4.059.527,18 como JCP;
iv)mesmo que o referido valor (R$ 4.059.527,18) estivesse informado na linha 24
da Ficha 06 A, o fato é que a Recorrente já se utilizara de IRRF com código de arrecadação 5706
no PER/DCOMP no 17375.84207.040204.1.3.02-0060 no montante de R$ 468.406,97, ou seja,
houve a utilização em duplicidade do IRRF.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 07/12/2015 (e-fl. 290).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 23/12/2015 onde reitera que o rendimento relativo ao IRRF sobre JCP discutido
nos presentes autos foi informado na DIPJ 2004 como “Outras Receitas Financeiras. Acrescenta
ainda que:
i)o IRRF sobre JCP pago a seus acionistas foi liquidado mediante compensação
com saldo negativo de IRPJ 2002 (R$ 468.406,97), bem como com uma parte (R$ 140.593,03)
do IRRF sobre JCP pagos a ela por sua Investida (USJ Açúcar e Alcóol S/A);
ii)apresenta documentos para comprovar que detém 52,0452201% na USJ Açúcar
e Álcool S/A, e que contabilizou o recebimento de JCP na Folha 283 do Diário Geral 9 (doc. 08):
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000210/2008-69

D – Juros sobre capital Próprio (Conta reduzida 992546/Conta Normal
3.2.50.129.0546)
C – Acionistas, Empregados e Outros – CP (Conta Reduzida 600001/Conta
Norma 2.5.10..060.0001) 4.059.527,18
iii)sua investida fez o recolhimento de IRRF, em 10/12/2003, de R$ 1.170.000,00
sobre os rendimentos relativos a JCP pagos a seus acionistas (doc.09) e que referido débito foi
declarados em DCTF do 4a trimestre de 2003 (doc. 10) e na DIRF (doc.11);
iv) sua investida informou na Ficha 50A da DIPJ 2004 –“Rendimentos de
Dirigentes, Sócios ou Titular” (doc. 12) o montante de JCP pagos a cada um dos acionistas, que
confirmam o pagamento à Recorrente o montante de R$ 4.059.527,18, com retenção de IRRF de
R$ 608.929,10;
v)ser cabível que na DIPJ 2004 a informação por ela prestada na Ficha 12A , linha
13, relativa ao IRRF sobre JCP, uma vez que se utilizou de R$ 468.336,07 (do montante de R$
608.929,10) para deduzir do imposto apurado no Lucro Real do período;
vi)para quitação do IRRF sobre JCP pagos aos seus acionistas, compensou parte
do IRRF a recolher com o IRRF sobe JCP pagos pela sua investida no valor de R$ 140.593,03 e
o saldo remanescente mediante compensação com saldo negativo de IRPJ 2002 no valor de R$
468.406,97.
Requer ao final o provimento do recurso, com a reforma do acórdão recorrido e a
homologação da compensação.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente pretende compensar parte do IRRF devido sobre JCP pagos aos seus
acionista (R$ 140.593,03) com o IRRF sobre os rendimentos recebidos a título de JCP pagos a
ela pela sua investida USJ Açúcar e Álcool S/A.
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa pelo fato de
não ter sido identificado as receitas correspondentes ao JCP recebido da investida na DIPJ 2004.
Na impugnação, a Recorrente alegou que as receitas de JCP recebidas de sua
investida USJ Açúcar e Álcool S/A foram informadas na linha 24 da Ficha 06A da DIPJ 2004
(Outras Receitas Financeiras) ao invés de informar na linha 23 (Receitas de Juros sobre Capital
Próprio) e informou que sobre a referida receita incidiram IRRF no montante de R$ 608.929,10.
A DRJ julgou improcedente a impugnação pois a Recorrente teria deduzido o
pagamento de JCP aos seus acionistas, mas não havia oferecido à tributação os JCP recebidos de
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000210/2008-69

sua investida, e o documento juntado aos autos pela Recorrente (fl. 104 – Razão Analítico) não
permitiria comprovar que o montante ali referido havia sido incluído na linha 24 da Ficha 06A
da DIPJ 2004 (Outras Receitas Financeiras).
Além disso, a DRJ alegou que a Recorrente estaria se utilizando em duplicidade
do IRRF, uma vez que já se utilizara de IRRF com código de arrecadação 5706 no PER/DCOMP
no 17375.84207.040204.1.3.02-0060 no montante de R$ 468.406,97. Entendo que os documentos
juntados aos autos são insuficientes para se chegar a essa conclusão.
A Recorrente recebeu R$ 4.059.527,18 de sua controlada. Com incidência de 15%
de alíquota de IRRF, o valor retido na fonte totalizou R$ 608.929,10, valor esse informado como
crédito na DCOMP, do qual se utilizou de R$ 140.593,03 para compensação. Confira-se excerto
da DCOMP:

A DRJ alegou que a Recorrente estaria se utilizando em duplicidade do IRRF,
uma vez que já se utilizara de IRRF com código de arrecadação 5706 no PER/DCOMP no
17375.84207.040204.1.3.02-0060 no montante de R$ 468.406,97.
Não foram juntados aos autos cópia do PER/DCOMP no
17375.84207.040204.1.3.02-00960, e a Recorrente afirma que se utilizou de R$ 468.336,07 (do
total de R$ 608.929,310 de IRRF) para deduzir do IRPJ apurado no ajuste do final de período,
tendo informado na linha 13 da Ficha 12A da DIPJ.
De fato, se a Recorrente se utilizou de R$ 140.593,03 do total de R$ 608.929,10
de IRRF incidente sobre JCP recebido, então teriam restados R$ 468.336,07 de IRRF para
compor parcela de crédito na apuração do IRPJ no ajuste do final de período. Somados as demais
retenções informadas na Ficha 53 – Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte chega-
se ao IRRF na fonte de R$ 473.393,81.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000210/2008-69

Contudo há que se verificar se a Recorrente não utilizou em compensação o saldo
de IRRF sobre JCP no valor de R$ 468.336,07 na DCOMP no 17375.84207.040204.1.3.02-0060.
Como não foram juntados aos autos cópia da DCOMP, nada se pode concluir
sobre a utilização em duplicidade do saldo de IRRF sobre JCP.
Assim, voto em converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem, para
que esta junte cópia do PER/DCOMP no 17375.84207.040204.1.3.02-0060 e informe qual a
situação da compensação (se foi ou não homologada e caso não tenha sido homologada, se foi
apresentada impugnação).
As outras questões serão analisadas quando do retorno do processo para
continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000210/2008-69

Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital